Tribunal: STF
Processo: ADI 182
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-07
Data de publicação: 1990-11-07

Ementa:
GARANTIA DO PAGAMENTO DO VALOR DE UM VENCIMENTO INTEGRAL,
AOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO, QUANDO EXONERADOS, SEM QUE
SEJAM TITULARES DE OUTRO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
          CAUTELAR   DEFERIDA,  PARA  SUSPENDER  OS  EFEITOS  DOS
PARAGRAFO  3., 4.  E  5.  DO ART. 32 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL.